Tribunal: TJDFT
Processo: 0752786-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA OPERADORA. TITULAR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER) E QUE SE ENCONTRA SOB TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ATÉ O TÉRMINO DO TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. APLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1.082, [a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

2. Muito embora seja assegurado à operadora do plano de saúde coletivo o cancelamento unilateral do contrato, observados os requisitos previstos na Resolução n. 557/2022 da ANS, na hipótese em que o titular ou beneficiário se encontre em tratamento médico decorrente de doença grave, deve ser mantida a cobertura contratual enquanto não houver alta médica.

3. Observado, no caso concreto, que o agravado é portador de doença grave (mieloma múltiplo) e se encontra sob tratamento médico, tem-se por correto o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de determinar o restabelecimento da cobertura do contrato de adesão ao plano de saúde coletivo empresarial.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.